Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-26.2023.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000974-26.2023.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GUILHERME EDUARDO FRANCISCO - CPF: 073.751.509-07 (AGRAVADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), FAZENDA AGUA BOA LTDA - CNPJ: 03.230.091/0001-40 (AGRAVANTE), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (AGRAVANTE), ROSIDÉLMA DA SILVA FELÍCIO MARIN (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP – VALIDADE – OCORRÊNCIA DE DECISÃO SUPRESA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a intimação realizada por WhatsApp quando se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado e a identidade da parte intimada, como ocorreu na espécie.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1000974-26.2023.8.11.0036

AGRAVANTE:

FAZENDA ÁGUA BOA LTDA - ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA

AGRAVADO:

GUILHERME EDUARDO FRANCISCO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por FAZENDA ÁGUA BOA LTDA - ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA contra a decisão monocrática de Id. 207514189, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Agravado para cassar a sentença proferida na Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens por ele ajuizada, ante a ocorrência de decisão surpresa.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ausência de intimação pessoal dos Apelados para apresentação das contrarrazões ao recurso de Apelação,
a acarretar a nulidade do julgamento monocrático, bem como a nulidade da intimação da ora Recorrente diante da ausência de procuração e poderes da advogada que recebeu a intimação e inobservância dos termos da Portaria n. 412/2021.

Afirma, no mérito, que diante da matéria impugnada no apelo, não é caso de cassação integral da sentença, visto que apenas o dispositivo em relação ao valor da causa foi impugnado, e que este não ocasionou a extinção do feito.

Assevera, ainda, a inocorrência de ofensa ao princípio da decisão surpresa, na medida em que o julgador, ao apreciar a inicial, poderá indeferi-la independente de intimação da parte, inexistindo previsão legal que determine a prévia intimação.

Pugna pela retratação da decisão recorrida ou, não havendo juízo de reconsideração, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 217755189.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 6 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
FAZENDA ÁGUA BOA LTDA - ALGODOEIRA SÃO PEDRO LTDA
contra a decisão monocrática de Id. 207514189, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Agravado para cassar a sentença proferida na Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens por ele ajuizada, ante a ocorrência de decisão surpresa.

Defende a Agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de intimação válida para apresentação das contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

Sem razão.

Verifica-se dos autos que o oficial de justiça encaminhou, via aplicativo WhatsApp, o mandado de intimação da Agravante para apresentação de contrarrazões ao apelo ao escritório de advocacia que representa seus interesses (BSM & Porte Advogados), tendo sido devidamente recebido pela Dra. Paula Savaris Bee, conforme certificado no Id. 206378151.

Frisa-se que referida advogada não indicou a falta de representação da Fazenda Água Boa, tampouco ausência de poderes para receber o mandado. Ao revés, acusou expressamente seu recebimento, identificando-se.

Não por coincidência, este Agravo Interno é interposto por membros integrantes daquela banca de advogados.

Nesse viés, este Sodalício possui entendimento no sentido de que
é válida a intimação realizada por WhatsApp quando se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado e a identidade da parte intimada, como ocorreu na espécie
, senão vejamos:

APELAÇÃO – INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP -
PORTARIA 412/2021 – VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É válida a intimação pessoal realizada por WhatsApp em que se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado bem como a identidade da parte intimada. Não demonstrada a inaptidão do curador provisório para o exercício dessa função, deve ser mantida a decisão que o nomeou.” (N.U 1005168-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022) (N.U 0000072-79.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

Logo, considerando que a intimação atingiu sua finalidade, não há falar em sua nulidade.

Superada tal questão, inexiste qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como anotado na decisão recorrida, infere-se que o Juízo
a quo
, logo em seu pronunciamento inicial, sentenciou o feito, entendendo não apenas pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, como também pela adequação do valor da causa (de R$ 10.000,00 para R$ 6.158.723,75), condenando o ora Agravado ao pagamento das custas judiciais em 48h, sob pena de inscrição em dívida ativa, sem que a parte Autora se manifestasse sobre o assunto, em ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Anota-se que o não recolhimento das custas iniciais importa no cancelamento da distribuição do processo, questão prejudicial à análise da adequação da via eleita, pelo que não há, como pretende a Recorrente, manter a sentença de extinção na parte que lhe convém, com o retorno dos autos tão somente para debate acerca do valor das custas.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024